Tribunal: STF
Processo: HC 239279
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Flávio de Jesus Domingos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 888.849/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de FLAVIO DE JESUS DOMINGOS apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação n. 0041500-71.2015.8.26.0050). 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, como incurso nos arts. 171, § 3º, e 288, ambos do Código Penal. 



    A condenação se deu porque (e-STJ fls. 16/17): 



    ROBERTO GOMES DA SILVA (cujo feito foi desmembrado fls. 869), LUIZ ROBERTO DAMIÃO, vulgo “Bandai” (cujo feito foi desmembrado - fls. 833), FLÁVIO DE JESUS, vulgo “Tuim”, LUIZ ALBERTO DA SILVA, LUIZ DE MIRANDA SILVA NETO, RICARDO GONÇALVES, INGRID CRISTINA GREGAITIS SANTANA e MARCIO SANTANA, qualificados nos autos, foram denunciados pela Justiça Pública como incursos nos artigos 171, § 3º e 288, ambos do Código Penal, porque em data incerta, anterior ao dia 25 de fevereiro de 2015, nesta capital, associaram-se entre eles, e com outra pessoa não identificada, para o fim específico de cometerem o crime de estelionato contra a empresa São Paulo Transporte S/A - SPTrans. Para tanto, MARCIO, RICARDO, LUIZ ALBERTO e INGRID, por intermédio da empresa individual registrada em nome desta última, com denominação “Safira”, firmaram contrato com a empresa vítima, que lhes permitia a aquisição de cartões de bilhetes únicos, para suposto fornecimento aos seus colaboradores registrados e terceirizados. Porém, desvirtuando o propósito lícito do contrato, MARCIO SANTANA, RICARDO GONÇALVES, LUIZ ALBERTO e INGRID, em posse dos cartões que periodicamente adquiriram junto à vítima em nome da empresa “Safira”, os repassavam a FLÁVIO DE JESUS, que tratava, então, de os encaminhar a pessoa não identificada, igualmente integrante da associação, que, em circunstâncias ainda desconhecidas, porém se utilizando de software não oficial e fraudulento, inseria créditos espúrios nos bilhetes. Tal operação fraudulenta foi constatada pela vítima no âmbito do setor de prevenção de fraude a bilhete único. De posse de tais bilhetes, FLÁVIO, então, pulverizava-os, repassando para LUIZ ROBERTO, que se incumbia de efetuar, pessoalmente, a venda a varejo, bem ainda para ROBERTO, que os comercializava em sua banca de jornal situada na Praça Clóvis Bevilacqua, 67. Toda a logística envolvendo a retirada dos bilhetes junto à SPTrans e sua posterior pulverização para o comércio a varejo era realizada pelo motoboy LUIZ DE MIRANDA, que também se locupletava de todo o esquema criminoso. Apurou-se, ainda, que além de se utilizarem da empresa “Safira”, MARCIO, RICARDO, LUIZ ALBERTO e INGRID também agiam perante a SPTrans utilizando-se de formulários falsos em nome das empresas “New Space” e “CSM Festas”. Agindo desta forma, os denunciados obtiveram, para eles, vantagem ilícita, estimada em, pelo menos, R$ 378.383,74 (trezentos e setenta e oito mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), induzindo a SPTrans em erro, mediante o meio fraudulento supra narrado. Ocorre, porém, que noticiados anonimamente acerca do esquema criminoso, policiais civis diligenciaram na banca de jornal de ROBERTO e lá apreenderam bilhetes lícitos, provenientes da intermediação que possuía com as empresas Protege e Servlot, autorizada da vítima, mas, também, inúmeros bilhetes espúrios, adquiridos através da associação criminosa integrada por ele e pelos outros denunciados, conforme laudo pericial acostado aos autos. Ainda, e em seguimento à operação, apreenderam com FLÁVIO, em sua posse e no interior de sua residência, 102 (cento e dois bilhetes) espúrios, provenientes da associação criminosa, parte deles já carregados com créditos fraudulentos conforme laudo pericial acostado aos autos. 



    Interpostas apelações defensivas, o Tribunal de origem deu parcial provimento "aos apelos, apenas para mitigar as penas impostas na origem, que ficam agora fixadas em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias da reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário mínimo para o réu Flávio de Jesus Domingos, em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo para o réu Luiz Alberto da Silva ação e em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo para o réu Marcio Santana. V.U." (e-STJ fl. 32).



    [...]



    Daí o presente writ, no qual sustenta a defesa, em resumo, preencher o agente os requisitos para a fixação de regime menos gravoso, ainda que se trate de impetração substitutiva de revisão criminal, dada a ilegalidade do modo carcerário imposto. 



    Afirma que "[...] a imposição de regime inicial fechado configura grave violação de liberdade do paciente, a pena final foi fixada em patamar menor de dois anos, o crime em questão não envolveu violência, ou grave ameaça, o paciente não é reincidente específico, e tampouco reincidente genérico" (e-STJ fl. 6), sendo desproporcional e ofensivo ao princípio da individualização da pena e à Súmula n. 719/STF o alvitramento do regime fechado.



    A ordem foi denegada em 7.3.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o paciente dispensou o advogado Fernando Henrique Antunes e passou a ser assistido pela DPE, que insiste no pedido de abrandamento de regime.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o paciente não interpôs agravo regimental, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante da reincidência do paciente, fundamento registrado na decisão proferida no STJ e não impugnado. Veja-se:



    Isso, porque, embora a pena imposta ao paciente seja inferior a 4 anos de reclusão, sua reincidência, somada à análise desfavorável da circunstância judicial relativa aos antecedentes, justifica o regime inicial fechado. (www.stj.jus.br)



    Sobre o ponto, veja-se que o impetrante, no STJ, afirmou que o paciente não era reincidente, porquanto confessado neste writ.



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente